Tribunal: STJ
Processo: 0005399-88.2024.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160920 - PE(2026/0027591-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM
PROCURADOR
: DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
AGRAVADO
: AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RENATA SOUSA DE SIQUEIRA CAMPOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESTRIÇÕES PEDIDO DE
EMISSÃO DO CERT. REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA
NÃO
RECONHECIDOS
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
DA
DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EM
ÚLTIMA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 735 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ao decidir sobre a presença ou não dos requisitos para concessão
da tutela de urgência, a Corte de origem, baseou-se no acervo fático-
probatório dos autos. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, em
regra, é inadmissível a interposição de recurso especial que tenha por objetivo
discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou
antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última
instância. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3844bb6f-a259-42b3-8542-73ad7eff8b3c

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3844bb6f-a259-42b3-8542-73ad7eff8b3c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160920 - PE(2026/0027591-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM
PROCURADOR
: DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
AGRAVADO
: AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RENATA SOUSA DE SIQUEIRA CAMPOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESTRIÇÕES PEDIDO DE
EMISSÃO DO CERT. REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA
NÃO
RECONHECIDOS
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
DA
DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EM
ÚLTIMA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 735 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ao decidir sobre a presença ou não dos requisitos para concessão
da tutela de urgência, a Corte de origem, baseou-se no acervo fático-
probatório dos autos. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, em
regra, é inadmissível a interposição de recurso especial que tenha por objetivo
discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou
antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última
instância. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado
no Agravo de Instrumento n. 0005399-88.2024.8.17.9000, cuja ementa é a seguir
transcrita (fl. 146):

Documento eletrônico VDA55776595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 22f3ef70-cc8e-42ae-95be-b242ff6c9c6e

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E RESTRIÇÕES ANOTADAS EM DESFAVOR
DO MUNICÍPIO, AUTO DE INFRAÇÃO No
E PROCESSO
00527/2013
ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE. PEDIDO DE EMISSÃO DO CERT.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FISCALIZAÇÃO REGULAR. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
CERTIDÃO
DE
INADIMPLÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU. RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que
indeferiu a tutela antecipada postulada nos autos da Ação Ordinária no 0000078-
44.2024.8.17.3060. Na hipótese dos autos, o Agravante requer, liminarmente, a
suspensão dos débitos e restrições anotadas em desfavor do Município e vinculados
ao Auto de Infração no
e ao Processo Administrativo correspondente,
00527/2013
determinando, também, a prática de todos os atos necessários à imediata emissão do
CERT. Sobre a alegada prescrição da dívida constante do auto de infração no
resta consabido que o prazo prescricional para execução de multa por
0527/2013,
infração ambiental é contado a partir da conclusão do processo administrativo que
ensejou a aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal
de Justiça. Assim, com a inscrição do débito em dívida ativa em 16/06/2017,
conforme extrato de débitos colacionado sob o id 158689187 dos autos de origem, e
o ajuizamento da Execução Fiscal (processo no 0000042-75.2019.8.17.3060) no ano
de 2019, não há que se falar em prescrição. No que respeita ao alegado cerceamento
de defesa por extravio do processo administrativo, a Agência anexou o auto de
infração no
onde consta o número do procedimento relacionado
00527/2013,
(Processo no
), comprovando a sua existência, com (i) a data de
008907/2013
lavratura (
), (ii) o local da infração (Fazenda Primavera, zona rural,
08/05/2013
localizada as margens da BR-316, próximo a ponte de acesso ao Município); (iii)
descrição da irregularidade (desmatamento de vegetação nativa sem licença ou
autorização ambiental; Desmatamento de vegetação de área de preservação
permanente sem licença ou autorização; Descumprimento da exigência 1.7 da
Licença Prévia no.
; Descumprimento das exigências 9.2 e 9.4 da
00100/2007
Licença de Instalação no.
); (iv) fundamento legal (Lei Estadual no
000734/2008
incisos I, II, III e IV, além do Inciso I do
da Lei no.
14.249/2010, art. 40,
art. 14
; Arts. 38 e 39 da Lei no.
; Arts. 43, 44, 48 e 51 do Decreto
6.938/1981
9.605/1998
Federal
). Assim, pelo que consta dos autos, houve fiscalização regular,
6.514/2008
com a identificação de infração ambiental e aplicação da multa devida, com ciência
datada de
(id 158689187 dos autos de origem), havendo notícias sobre a
15/07/2015
notificação do Município para apresentação de recurso administrativo, o que não
ocorreu, sendo, portanto, confirmada a decisão administrativa com a posterior
inscrição em dívida ativa. Ademais, a certidão de inadimplência do Município de
Parnamirim em face do Estado de Pernambuco, emitida em
(id
06/03/2024
34194622), indica mais de uma dívida em aberto, não sendo o auto de infração
oriundo da Agência Estadual de Meio Ambiente o único responsável pela não
emissão do Certificado de Regularidade de Transferências Estaduais - CERT e não
formalização do convênio construção de Creche pelo programa Juntos Pela
Educação. Agravo de Instrumento desprovido, prejudicado o Agravo Interno, em
consonância com a Manifestação do Ministério Público. Decisão unânime.
Documento eletrônico VDA55776595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 22f3ef70-cc8e-42ae-95be-b242ff6c9c6e

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 180-187).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o
do Código de
a,
art. 300
Processo Civil foi ofendido. Assevera (fl. 202):

[...]
Os requisitos da tutela estavam presentes, uma vez que o termo inicial para
a prescrição adotado na decisão (inscrição na Dívida Ativa) não é o correto, além do
fato de que a perda da exigibilidade do título em decorrência do extravio do
processo administrativo é patente, não restando outra alternativa ao agravante para
ter seu direito reconhecido, apontar a necessidade da reforma da decisão acima, para
que de forma imediata seja o débito suspenso, determinada a prática de todos os atos
necessários à emissão do CERT e, mais especificamente ao Estado de Pernambuco,
que se abstenha de negar a formalização de convênios, contratos de repasse ou
congêneres, em especial do convênio para construção de Creche pelo program
Juntos Pela Educação com a União.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que o acórdão recorrido seja
reformado.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial (fls. 234-239), ensejando a
a quo
interposição do agravo de fls. 240-252.
O Ministério Público Federal emitiu o parecer assim ementado (fl. 283):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I – Não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão que não admitiu o apelo nobre.
II – Parecer pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista que a
parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados na decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso especial.
Ao decidir sobre a presença ou não dos requisitos para concessão da tutela de
urgência, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os
a quo
seguintes fundamentos (fl. 145):
Documento eletrônico VDA55776595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 22f3ef70-cc8e-42ae-95be-b242ff6c9c6e

Sobre a alegada prescrição da dívida constante do auto de infração no
resta consabido que o prazo prescricional para execução de multa por
0527/2013,
infração ambiental é contado a partir da conclusão do processo administrativo que
ensejou a aplicação da penalidade, nos termos da Súmula 467 do Superior Tribunal
de Justiça,
:
in verbis
“Prescreve em cinco anos, contados do término do
Súmula no 467/STJ:
processo administrativo, a pretensão de promover a execução da multa por infração
ambiental”.
Assim, com a inscrição do débito em dívida ativa em 16/06/2017,
conforme extrato de débitos colacionado sob o id 158689187 dos autos de origem, e
o ajuizamento da Execução Fiscal (processo no 0000042-75.2019.8.17.3060) no ano
de 2019, não há que se falar em prescrição.
No que respeita ao alegado cerceamento de defesa por extravio do processo
administrativo, a Agência anexou o auto de infração no
onde consta o
00527/2013,
número do procedimento relacionado (Processo no
), comprovando a
008907/2013
sua existência, com (i) a data de lavratura (
), (ii) o local da infração
08/05/2013
(Fazenda Primavera, zona rural, localizada as margens da BR-316, próximo a ponte
de acesso ao Município); (iii) descrição da irregularidade (desmatamento de
vegetação nativa sem licença ou autorização ambiental; Desmatamento de
vegetação de área de preservação permanente sem licença ou autorização;
Descumprimento da exigência 1.7 da Licença Prévia no
;
00100/2007
Descumprimento das exigências 9.2 e 9.4 da Licença de Instalação
);
000734/2008
(iv) fundamento legal (Lei Estadual no
incisos I, II, III e IV,
14.249/2010, art. 40,
além do Inciso I do
da Lei no
; Arts. 38 e 39 da Lei no
art. 14
6.938/1981
9.605/1998
; Arts. 43, 44, 48 e 51 do Decreto Federal
).
6.514/2008
Assim, pelo que consta dos autos, houve fiscalização regular, com a
identificação de infração ambiental e aplicação da multa devida, com ciência datada
de
(id 158689187 dos autos de origem), havendo notícias sobre a
15/07/2015
notificação do Município para apresentação de recurso administrativo, o que não
ocorreu, sendo, portanto, confirmada a decisão administrativa com a posterior
inscrição em dívida ativa.
Ademais, a certidão de inadimplência do Município de Parnamirim em face
do Estado de Pernambuco, emitida em
(id 34194622), indica mais de
06/03/2024
uma dívida em aberto, não sendo o auto de infração oriundo da Agência Estadual de
Meio Ambiente o único responsável pela não emissão do Certificado de
Regularidade de Transferências Estaduais - CERT e não formalização do convênio
construção de Creche pelo programa Juntos Pela Educação.
Por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que presentes os requisitos
para concessão da tutela de urgência sob a alegação de que incorreto o termo inicial para
a prescrição adotado na decisão (inscrição na Dívida Ativa) e de que inexigível o título
em decorrência do extravio do processo administrativo – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
Documento eletrônico VDA55776595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 22f3ef70-cc8e-42ae-95be-b242ff6c9c6e

conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Além disso, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, em
regra, é inadmissível a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a
correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância. Aplica-se, por analogia, a Súmula n.
735 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA.
INDEFERIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.

735/STF,
E
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
7/STJ
280/STF.
A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O Agravante busca o reexame de decisão cujo objeto é a não concessão
de provimento de urgência, o que é vedado pela aplicação analógica da Súmula n.
735 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, ainda que ultrapassada essa barreira, há
de se considerar que o recurso especial, para sua solução, requer a análise de fatos e
provas, bem como análise de legislação infralegal e local, o que é vedado na via
eleita, consoante as Súmulas n.
e
respectivamente.
7/STJ
280/STF,
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.201.027/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
ART. 489
FISCAL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REVOGAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
POR
SÚMULA 735/STF
ANALOGIA.
REQUISITOS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.
ALÍNEA
C.

SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 489
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é
o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que
as decisões que concedem ou indeferem liminares, ou que conferem efeito
Documento eletrônico VDA55776595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 22f3ef70-cc8e-42ae-95be-b242ff6c9c6e

suspensivo a embargos do devedor ainda são passíveis de alteração no curso do
processo principal e não podem, por isso, ser consideradas de única ou última
instância a ensejar a interposição dos recursos constitucionais.
3. Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 735 do Supremo Tribunal
Federal (STF), segundo a qual "não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela".
4. O Tribunal de origem considerou que não houve o preenchimento dos
requisitos para tutela de urgência. O reexame do contexto fático-probatório dos
autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, o que atrai a
incidência da Súmula 7 do STJ.
5. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo constitucional
a
impedem a análise recursal pela alínea
; em razão disso fica prejudicada a
c
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.512.924/PA,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TUTELA DE
URGÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
7/STJ
735/STF.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática deste Relator que
conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante a incidência das
Súmulas
e
7/STJ
735/STF.
2. O STJ entende possível, excepcionalmente, o arresto de bens do devedor
antes de sua citação na execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos para o
deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos
termos do
do
Precedentes.
art. 300
CPC/2015.
3. No caso, o Colegiado originário, para a concessão da tutela cautelar de
arresto requerida, reconheceu a existência de indícios da existência de grupo
econômico de
bem como da confusão patrimonial entre as empresas e
fato/familiar,
seus respectivos sócios, capazes de lesar credores, constatando a probabilidade do
direito do agravado e o perigo de dano ao resultado útil do processo executivo. A
Corte local registrou, ainda, que foi observado o contraditório diferido e que o valor
bloqueado não constitui única reserva financeira da agravante. Considerando tais
premissas fáticas, não há como se alterar o julgado sem o revolvimento de fatos e
provas, inviável nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ademais, a impugnação da
pressupõe estrutura
Súmula 7/STJ
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O Recurso daí
proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso
Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
Documento eletrônico VDA55776595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 22f3ef70-cc8e-42ae-95be-b242ff6c9c6e

efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto,
seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da
insurgência. Precedentes.
5. Acrescente-se que esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na
entende que, via de regra, não é cabível Recurso Especial para
Súmula 735/STF,
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não
representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito
afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo. (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.645.228/MG,
3.5.2022.)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.194.883/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
25/4/2023,
28/6/2023.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Por se tratar, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:39
Código de Controle do Documento: 22f3ef70-cc8e-42ae-95be-b242ff6c9c6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.160.920 / PE
Número Registro: 2026/0027591-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053998820248179000 53998820248179000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM
PROCURADOR : DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO - PE023101
AGRAVADO
: AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RENATA SOUSA DE SIQUEIRA CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE MULTA AMBIENTAL
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:20
Código de Controle do Documento: 8ca04dd1-f417-4ca0-939e-00aa8de738bf